Tribunal: TJDFT
Processo: 0728833-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. CARÁTER COMPLEMENTAR. ÔNUS DA PARTE CREDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens deve ser admitida quando houver indicativos de alteração na situação financeira do devedor. 1.1. No sentido precedente do Superior Tribunal de Justiça: “2. A renovação do pedido de utilização do referido sistema deve ser analisada conforme as peculiaridades de cada caso, à luz do princípio da razoabilidade, não sendo, pois, o transcurso do tempo um fato, por si só, suficiente ao deferimento. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido nega o novo pleito ante a premissa de que não houve prova ou indício de alteração na situação econômica/patrimonial da parte executada.” (STJ - AgInt no REsp: 1479999 PR 2014/0229395-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/05/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2018)
2. Na hipótese, o exequente requereu nova pesquisa de ativos via SISBAJUD, sem apresentar qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor, alegando apenas o tempo decorrido, o que, por si só, não justifica reiteração da diligência, como definido na jurisprudência.
3. Além disto, o entendimento predominante nesta Corte de Justiça é no sentido de que a realização de diligência pelo Juízo ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo ao exequente realizar as diligências que lhe competem para localização de bens. 3.1. No caso, não há nos autos qualquer indicativo que o agravante tenha exaurido as providências ao seu alcance. Na verdade, nenhuma notícia nos autos de que o agravante tenha até o momento realizado qualquer diligência para localização de bens do devedor.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.